Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “a) Reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação, abono de permanência e gratificação de movimentação fazem parte da base de cálculo da remuneração da autora, devendo, consequentemente, integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia; b) CONDENAR o réu ao pagamento do valor nominal de R$ 9.582,85 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), isento de imposto de renda, nos termos da súmula 136 do STJ, correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio, corrigido desde setembro de 2017; c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.874,59 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), isenta de imposto de renda, nos termos da súmula 136 do STJ, referente à correção monetária na demora do pagamento, corrigido desde a data em que paga a verba indenizatória, ou seja, novembro de 2019. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.

3. Preliminarmente, argui a sua ilegitimidade, pois, a recorrida é aposentada, portanto, o IPREV/DF deverá compor o polo passivo. Afirma que a GMOV, o Auxílio Alimentação e o Abono Permanência, não compõem a base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia, em razão do seu caráter indenizatório. Nos termos da Lei 840/2011, de forma que não podem integrar a requerida base de cálculo, ou seja, é uma verba transitória, em relação a qual por diversas vezes as Turmas Recursais já se manifestaram. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que as verbas incluídas na sentença, no caso, o Auxílio Alimentação e o Abono Permanência, não são de natureza transitória ou temporária, mas sim vantagens de caráter indenizatórios, nos exatos termos da Lei Complementar no 840/2011. Igual entendimento deve ser aplicado em relação à GMOV, diante do seu caráter permanente, nos termos da Lei Distrital 318/92. Requer a manutenção da Sentença.

5. Preliminar. Condições ação. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a recorrida, servidora aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

7. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.

8. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.

10. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrida faz jus, em parte, ao pagamento da diferença.

11. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em Junho/2017, sem a inclusão do Aux. Alimentação e do Abono Permanência.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para decotar a parcela a título de GMOV da base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia.

13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.